Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO CP. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta e. Corte, em harmonia ao entendimento sufragado pelo c. Superior de Tribunal de Justiça, tem admitido, por interpretação analógica do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo de 3 (três) anos para a conclusão dos inquéritos disciplinares, em razão de falta de previsão legal específica sobre a matéria, após o que a mesma estaria prescrita. 1. 1. Afastada a declaração de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data do crime, em razão da prescrição da falta grave.
2. A prescrição da falta grave não justifica a desconsideração do novo crime para fins de fixação de novo marco (data-base). O art. 118 da Lei de Execução Penal é claro ao dispor que a prática de novo crime doloso, por si só, já autoriza a estipulação de novo marco para concessão de futuros benefícios e a unificação das reprimendas a que executa o apenado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Declarada prescrita a falta grave.